Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de petição em que a UVLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE PROTEÇÃO SOLAR EIRELI - EPP pugna, nos termos da previsão contida no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, pela atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação cível por ela interposta contra a sentença que deferiu a Ação de Despejo ajuizada pela MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e, em consequência, determinar o despejo do imóvel. A peticionante alega que: 1) o fumus boni iuris está demonstrado em razão da plausibilidade do direito, considerando que houve a determinação da conexão das ações e não houve o julgamento em conjunto, conforme prevê o artigo 55 do CPC; 2) o periculum in mora é evidente, considerando a possibilidade de cumprimento de sentença provisório para despejar a apelante; 3) a função social exercida pela empresa perante a sociedade possui um interesse muito maior do que dos próprios titulares, pois o despejo ensejaria demissão de funcionários, encerramento de operações com fornecedores, deixar de atender clientes, um grande abalo social; 4) o juízo da 22a Vara Cível de Brasília reconheceu a conexão da ação de despejo (0712319-52.2021.8.07.0001) com a ação revisional (0700833-19.2021.8.07.0018) proposta anteriormente e distribuída à 10 a Vara Cível; 5) as ações foram julgadas separadamente e a desordem nas decisões prejudicou o direito do apelante, pois, se existe conexão, a decretação do despejo deverá ocorrer somente após o trânsito; 6) se há ação analisando o valor da prestação locatícia, a ação de despejo só deve produzir efeitos após a definição do valor devido para que seja possível apurar se houve, de fato, falta de pagamento; 7) deve ser deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, com fulcro nos artigos 995 (parágrafo único) e 1.012, §§3o (inciso I) e 4o, do Novo Código de Processo Civil. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.012, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível o referido pedido. A pretensão antecipatória deduzida merece prosperar. O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal e o deferimento está subordinado à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal, além do perigo da demora (periculum in mora). É o que reza o art. 995 do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único A eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Nesse esteio, em que pese a ação de despejo se inserir em exceção legal, consoante dispõe o art. 58, inciso V, da Lei de Locações, no 8.245/91[1], é possível flexibilizar a interpretação deste dispositivo, para admitir o recebimento do apelo no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), quando a matéria vergastada acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Em exame de cognição sumária, verifica-se que na decisão interlocutória proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID. 89257139 - autos 0712319-52), restou consignado que “há evidente e inafastável conexão entre a presente ação e o feito, ajuizado primeiramente pela contraparte e autuado sob o no 0700833- 19.2021.8.07.0018, distribuído ao i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, vez que as demandas versariam acerca das mesmas obrigações de origem contratual (adimplemento e eventual minoração das prestações)”. Contra a decisão que reconheceu a conexão, foi interposto agravo de instrumento (0713897-53.2021.8.07.0000), que não foi provido, mantendo a decisão. Contudo, os feitos não foram julgados conjuntamente. Sobreveio sentença na ação revisional de aluguel em 02/08/2021, julgando os pedidos improcedentes (ID. 98557393 - autos 0700833-19). Foi interposto recurso de apelação, ainda não julgado. Já a ação de despejo foi sentenciada em 09/09/2021 julgando os pedidos procedentes e determinando o despejo (ID. 102632605 – autos 0712319-52). Nesse cenário, resta configurada a plausibilidade do direito da peticionária, ante a conexão das duas ações, pois, a decisão definitiva, após o trânsito em julgado, da ação revisional terá influência direta na apuração dos valores supostamente devidos na ação de despejo. Já o perigo da demora resta demonstrado pelo iminente despejo da peticionária, acarretando o encerramento da atividade comercial e consequente demissão de funcionários. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender a eficácia da sentença até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.